Tribunal: TJES
Processo: 0000323-44.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-44.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que condenou o apelante no delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. A sustentação da defesa consiste na fragilidade das provas, requerendo a desclassificação do crime para a conduta de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou absolvição, com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os elementos probatórios comprovam o tráfico de drogas ou se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para posse de droga para consumo próprio;

(ii) verificar se há fundamento para a absolvição do recorrente com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A quantidade de droga apreendida (24g de maconha), associada à ausência de provas concretas que indiquem o destino comercial do entorpecente, não sustenta a condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

4. A inexistência de elementos probatórios suficientes que confirmem a prática de tráfico de drogas impõe a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
.

5. O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 estabelece critérios para distinguir o consumo de drogas para uso pessoal daquele que está na posse de drogas para o exercício da traficância, como à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

6. Os precedentes do STF (Tema nº 506) e do STJ autorizam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em situações de ausência de provas robustas do exercício da traficância.

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de provas concretas e judicializadas que demonstrem a prática do tráfico de drogas impõe a desclassificação para posse de droga para uso próprio.

2. O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando há fragilidade probatória quanto à destinação comercial do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; PCP, art. 386, III; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 506, repercussão geral; STJ, HC nº 888.877/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJEN de 9.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDER RIBEIRO DOS SANTOS,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES (ID nº 11356202) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11356208, a defesa sustenta que as provas de autoria do delito de tráfico de drogas são frágeis, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, conduzindo à desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Reforça, outrossim, a inexistência de provas para a condenação do acusado, requerendo a absolvição nos moldes do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela fixação da pena base no patamar mínimo legal; incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; estabelecimento do regime inicial aberto e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (art. 44, CP). Por fim, almeja a causídica subscritora da peça, Dra. Bruna Ramon Caprini (OAB/ES nº 31.421) a fixação de honorários complementares considerando sua atuação em segunda instância.

Contrarrazões em ID nº 11356217, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Manifestação do Estado do Espírito Santo em ID nº 11468836, acerca da fixação de honorários advocatícios à advogada dativa.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11541961, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDER RIBEIRO DOS SANTOS,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES (ID nº 11356202) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11356208, a defesa sustenta que as provas de autoria do delito de tráfico de drogas são frágeis, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, conduzindo à desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Reforça, outrossim, a inexistência de provas para a condenação do acusado, requerendo a absolvição nos moldes do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela fixação da pena base no patamar mínimo legal; incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; estabelecimento do regime inicial aberto e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (art. 44, CP). Por fim, almeja a causídica subscritora da peça, Dra. Bruna Ramon Caprini (OAB/ES nº 31.421) a fixação de honorários complementares considerando sua atuação em segunda instância.

Contrarrazões em ID nº 11356217, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11541961, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.
Passo à análise da pretensão deduzida pela defesa.

Realizando uma digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de fls. 02/03 (ID nº 11356128):

“Consta dos autos do inquérito policial, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 29 de novembro de 2022, por volta das 06h00min, na Rua João Rodrigues Oliveira, n° 11, bairro Bela Vista, Mantenópolis/ES, o denunciado foi abordado e preso em flagrante por policiais militares, ocasião em que mantinha em depósito/guardava em sua residência uma porção de aproximadamente 24 gramas de substância similar à maconha, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como um pino vazio utilizado para armazenar cocaína, uma balança de precisão e uma gilete com resquícios de drogas, conforme auto de apreensão de fl. 15 do Inquérito Policial.

Narra o procedimento investigativo que após a expedição do Mandado de Busca e Apreensão em desfavor do denunciado, nos autos do processo n° 0000319-07.2022.8.08.0031, foram realizadas diligências no interior da residência, onde constatou-se a existência da droga ilegal apreendida, bem como os objetos utilizados para providenciar a venda ilegal dos entorpecentes.”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenou-o ao cumprimento de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Em suma, requer a defesa a desclassificação dos fatos para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; absolvição pautada no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal e a revisão da dosimetria da pena, conduzindo a reprimenda ao patamar mínimo legal e estabelecimento do regime inicial aberto.

O legislador, dada a dificuldade muitas vezes de distinguir no caso concreto o traficante de drogas, daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas para nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que destaco:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Diante dos fatos narrados e após análise das provas coletadas no curso da instrução criminal,
concluo que a pretensão da defesa de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, merece acolhimento
.

O auto de apreensão de fl. 18; auto de constatação provisória da substância entorpecente de fl. 19 e a fotografia de fl. 28, coletadas no curso do inquérito policial (ID nº 11356128), demonstram que foi encontrado na residência do réu, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, a quantidade de 24g (vinte e quatro gramas) de “maconha”; 01 (uma) gilete; 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pino vazio para armazenar drogas.

No decorrer das investigações, o PC Ronieryson Pereira Virginio e a PC Bruna Medeiros Sotta, se limitaram a descrever a apreensão dos objetos na residência do recorrente, em depoimentos coletados às fls. 12/13 (IP em ID nº 11356128), nada esclarecendo sobre o que motivou a ordem de busca e apreensão na residência do condenado.

Sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 11356194), observo que somente foi colhido o depoimento do Policial Civil Ronieryson Pereira Virginio, oportunidade em que o agente público destacou que atua na Comarca de Barra de São Francisco, tendo sido acionado pela autoridade policial do Município de Mantenópolis/ES, para cumprimento do mandado de busca e apreensão em face do réu.

Questionado sobre os motivos da medida cautelar e sobre os antecedentes do acusado, não soube apresentar esclarecimentos, limitando-se a descrever o cumprimento da ordem.

Ademais, ao prestar interrogatório na esfera policial (fls. 14/14-v - ID nº 11356128) e em juízo (ID nº 11356194), o recorrente apresentou versão coesa, mantendo a narrativa de que o entorpecente apreendido era destinado ao seu uso próprio, aduzindo, ainda, que não possui envolvimento com o tráfico de drogas. Quanto à balança de precisão, salientou em ambas as oportunidades em que interrogado que era de propriedade de sua irmã, que passou a residir nos EUA e que ela utilizava o objeto para fazer bolos.

Cumpre ainda enfatizar que conforme registros criminais pretéritos, constantes às fls. 67/68 (ID nº 11356194), o réu possui 02 (duas) condenações definitivas por delitos de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (processos nºs 0000158-85.2008.8.08.0031 / 031.08.000158-4 e 0000728-37.2009.8.08.0031 / 031.09.000728-2). Somado a isso, pende em seu desfavor outras duas ações penais em tramitação, também por crimes de lesão corporal (autos nº 0000209-42.2021.8.08.0031 e 0000644-21.2018.8.08.0031).

Desta feita, não constatei no presente apostilado registro de condenação anterior do apelante por delito de tráfico de drogas.

O certo é que sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP) e também quando em cotejo com as provas indiciárias, não foi possível aferir se os objetos apreendidos na residência do acusado eram destinados ao tráfico de drogas.

Havendo fragilidade de provas como no caso em que se apresenta, impõe-se a prevalência do princípio
in dubio pro reo
, conduzindo à desclassificação do crime para a conduta exposta no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou questão similar à sob julgamento, procedendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, conforme aresto que trago à colação:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ORDEM CONCEDIDA

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou ao crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). A condenação baseou-se na apreensão de 37 gramas de maconha e depoimentos de policiais.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos concretos de traficância.

III. Razões de decidir 3.
A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga apreendida era destinada à venda.

4.
A quantidade de droga apreendida (37 gramas de maconha) não é suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência.

5.
Aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 E DETERMNAR QUE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS LHE SEJAM APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.

(
STJ.
HC n. 888.877/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJEN de 9/12/2024
.)”

Também o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, firmando o Tema nº 506, no sentido de descriminalizar a conduta de uso de “maconha” para consumo pessoal e aplicar àquele que se enquadra nas iras do art. 28 da Lei nº 11.343/06 apenas sanções extrapenais, como apreensão da droga; aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

Na abordagem do tema, se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ.
Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6.
Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7.
Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Desse modo, ante a ausência de provas judicializadas que demonstrem o exercício da traficância pelo recorrente e na aplicação dos precedentes acima firmados, procedo à desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta de uso de drogas para consumo pessoal e promovo a absolvição do recorrente, nos moldes do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em tempo, considerando a atuação da advogada dativa,
Dra. Bruna Ramon Caprini (OAB/ES nº 31.421)
, na apresentação de razões recursais ID nº 11356208, fixo-lhe honorários advocatícios em seu benefício, nos termos em que dispõe o art. 85, §2º, do CPC, aplicado analogicamente o processo penal (art. 3º, CPP) e conforme previsão do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011,
na quantia de R$600,00 (seiscentos reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desclassificar o crime de tráfico de drogas para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, via de consequência, absolver o apelante dos fatos que lhe foram imputados na denúncia, consoante disposição do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDER RIBEIRO DOS SANTOS
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima deu provimento ao recurso defensivo para desclassificar a conduta do acusado para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, e assim, aplicar ao caso o Tema 506 do STF, absolvendo o acusado das imputações que lhe foram feitas.

Após atenta análise do caderno processual, entendo que o posicionamento exarado pela Eminente Relatora não deve prosperar.

Segundo consta dos autos, os policiais militares dando cumprimento a mandado de busca e apreensão, lograram êxito em apreender na residência do acusado 24 gramas de maconha, uma balança de precisão, além de uma gilete suja de droga.

Em que pese a Eminente Relatora pontue que o policial militar Ronieryson Pereira não soube explicar os motivos para a autorização da cautelar, é inconteste que a busca e apreensão foi cumprida em razão de decisão judicial devidamente fundamentada por magistrado competente, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no ato.

Ademais, ainda que a quantidade de droga apreendida autorize o enquadramento do acusado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente a aplicação do Tema 506 do STF, entendo que em razão dos demais materiais apreendidos tal solução é inviável.

Ora, pelo auto de apreensão e pelo depoimento do policial militar que cumpriu a diligência restou inconteste a localização de uma balança de precisão e uma gilete suja de droga no interior da residência do apelante.

Diante de tais elementos, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, entendo que restou configurada a conduta de traficância por parte do réu, eis que balança de precisão e gilete são materiais comumente utilizados para o porcionamento da droga a ser vendida.

Assim, entendo que o magistrado de primeira instância agiu de modo acertado ao condenar o acusado Eder como incurso no crime de tráfico de drogas.

Desse modo, peço vênia à Eminente Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima para divergir do entendimento exarado, mantendo na íntegra a sentença de primeira instância.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR